Tribunal: TJSP
Processo: 1023883-10.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VOTO No 19740

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO E DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de

Ementa:

VOTO No 19740

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO E DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.